Tribunal: STF
Processo: RE 602058
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Torno sem efeito o ato judicial de fls. 308, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso contra ele deduzido.



    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo interposto pela União Federal.



    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado (fls. 144):



    “ADMINISTRATIVO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI NO TRINTÍDIO. PERDA DE SUA EFICÁCIA. ART. 3º DA MP 1.160 QUE TRANSFORMA QUINTOS EM DÉCIMOS NÃO FOI CONVALIDADO PELA LEI Nº 9.527/97. JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO DE FUNCIONÁRIOS QUE JÁ TENHAM INCORPORADO TAL BENEFÍCIO. 



    1. Não havendo, entretanto, sido convertidas em lei no prazo de trinta dias, todas as medidas provisórias perderam retroativamente a sua eficácia, conforme entendimento já assente nesta Corte. 



    2. O dispositivo contido em tais MPs e que previu a incorporação na remuneração de percentual equivalente a 1/10 da gratificação por ano de efetivo exercício, dispositivo este, que alterou o art. 30 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, não restou convalidado, pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, perdendo sua eficácia desde a edição. Assim sendo, não há que se falar em décimos e sim em quintos. 



    3. Importa ainda observar que, sendo Medida Provisória espécie do gênero lei, submete-se a mesma ao respeito das normas constitucionais, exigindo-se das mesmas que não se confrontem com princípios constitucionais, inclusive, o do respeito ao direito adquirido. Ainda que haja entendimento corporificado pela Suprema Corte do País, ‘in verbis’, ‘Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de servidor público cuja modificação decorrer de texto constitucional (‘in’ RTJ 94/1238), a ele não se pode atribuir força capaz de revogar princípio constitucional, no caso o de tornar letra morta o respeito ao direito adquirido no tocante aos servidores públicos que já tiveram incorporado o benefício que já tenha ocorrido sob o manto legal. 



    4. Apelação e Remessa improvidas.”



    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, II, 37, 62 e 84, XXXVI, da Constituição da República.



    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.



    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.



    Cabe observar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:



    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)



    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.



    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios (fls. 145/147):



    “A Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, em sua redação original prevê textualmente seu art. 30, ‘verbis’:



    …...................................................................................................



    Entretanto tal redação restou modificada pelo art. 2º da MP 1.160, de 26 de outubro de 1995, onde se lê textualmente:



    …...................................................................................................



    O art. 3º da mesma MP 1.160, de 26 de outubro de 1995, transformou quintos em décimos, ao prevê:



    …...................................................................................................



    Entretanto, a incorporação prevista no § 3° da Lei n. 8.911, de 11 de julho de 1994, com as redações dadas pelas MPs supra mencionadas, foi extinta pela MP nº 1595-14, de 10 de novembro de 1997 e convalidada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, em seu art. 15, onde se houve:



    …...................................................................................................



    Cumpre ressaltar que o dispositivo contido em tais MPs e que previu a incorporação na remuneração de percentual equivalente a 1/10 da gratificação por ano de efetivo exercício, dispositivo este, que alterou o art. 3º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, não restou convalidado, pela a Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, que tão somente extinguiu o direito a tal incorporação, revogando expressamente o aludido art. 3º da Lei nº 8.911/94; sem se reportar, quer em sua redação originária ou não, com as modificações introduzidas pelas referidas MPs. Nesta hipótese, não tendo sido convalidado tal artigo, por dispositivo de lei, inegável que tais MPs, neste item, perderam sua eficácia desde a edição. É que, é dispositivo constitucional que as medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, impondo-se, via consequência, a restauração e não repristinação da Lei antes suspensa por tais MPs, no caso a Lei 8.911/94, restauração esta que, exatamente por não constituir-se em repristinação, será ‘ex tunc’, cabendo ao Senado, segundo dispositivo constitucional regular os efeitos de tais MPs, cuja eficácia caducou.



    Importa ainda observar que, sendo Medida Provisória espécie do gênero lei, submete-se a mesma ao respeito das normas constitucionais, exigindo-se das mesmas que não se confrontem com princípios constitucionais, inclusive, o do respeito ao direito adquirido, princípio este que, inclusive, em relação à lei quanto seus efeitos ao tempo, proíbe que a lei retropere a não ser em ‘bonam partem’. Vale dizer, se de quando da edição das referidas MPs que transformaram o direito à incorporação aos quintos em décimos, o servidor já houvera adquirido a incorporação dos quintos, em totalidade ou em suas frações, tal direito não será apanhado por dispositivo contido em tais MPs.



    …...................................................................................................



    É oportuno salientar que, mesmo em ocorrendo uma modificação a regime jurídico de servidor publico, via texto constitucional, não há como entender-se que em tal entendimento jurisprudencial ainda que corporificado pela Suprema Corte do País, a ele se pode atribuir força capaz de revogar princípio constitucional, no caso o de tornar letra morta o respeito ao direito adquirido no tocante aos servidores públicos que á tiveram incorporado qualquer benefício que já tenha ocorrido sob o manto legal.



    Ademais que no caso concreto a modificação não se deu por força de dispositivo constitucional.”



    Convém registrar, por oportuno, que o Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo não seguimento do presente recurso, em parecer assim ementado  (fls. 348):



    “Agravo interno no recurso extraordinário. Incorporação de quintos. Causa resolvida nas instâncias ordinárias com base em legislação infraconstitucional. Recurso especial não conhecido no STJ. Súmula 283. Não incidência no caso concreto da tese fixada pelo STF no RE 638.115/CE RG (Tema 395). Parecer pelo provimento do agravo, a fim de que se negue seguimento ao extraordinário.”



    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 786.387-AgR/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 410.823-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 605.678/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.



    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).



    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2020.



Ministro CELSO DE MELLO



Relator